Tribunal: TJMT
Processo: 1007159-23.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007159-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ITALO HIGOR DE FREITAS SOUZA - CPF: 055.554.741-80 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito processual penal. agravo em execução penal.
Indulto
.
Decreto-Lei n. 11.302/2022
.
Condenação por crime impeditivo. Unificação de penas.
recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto contra a decisão que indeferiu
o pedido de indulto, formulado com base no Decreto-Lei n. 11.302/2022.
O agravante pretende a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) definir se é possível a concessão de indulto natalino em relação a crime não impeditivo, quando o apenado também cumpre pena por crime impeditivo
.

III. Razões de decidir

3. A
concessão de indulto natalino depende do preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, entre os quais se
inclui
o cumprimento integral da pena relativa a crimes expressamente excluídos do benefício, como o tráfico de drogas.

4.
O art. 7º, inciso VI, do Decreto n. 11.302/2022 expressamente impede a concessão do indulto aos condenados por tráfico ilícito de entorpecentes, salvo hipótese do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o que não se verifica no caso.

5.
O parágrafo único do art. 11 do Decreto deve ser interpretado de forma sistemática, alcançando não apenas o concurso material ou formal de crimes, mas também a unificação de penas por condenações diversas, bastando a existência de pena não cumprida por crime impeditivo.

6.
A jurisprudência tem entendimento consolidado de que a existência de condenação por crime impeditivo, ainda não integralmente cumprida, obsta
a
concessão do indulto, mesmo que se trate de execução unificada e não haja concurso formal ou material entre os delitos.

IV. Dispositivo

7
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 84, XII; Decreto n. 11.302/2022,
arts
. 5º, 7º, VI, e 11, parágrafo único; LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada:

STF, SL 1698 MC-
Ref
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29.2.2024; STF, RHC 235.213, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 27.11.2023; STJ,
AgRg
no HC 870.883/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.4.2024; STJ,
AgRg
no HC 911.453/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9.9.2024; TJMT, AP 1026720-04.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 27.3.2024; TJMT, AGEXPE 1032005-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 13.12.2024; TJMT, AGEXPE 1026947-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 11.11.2024; TJMT, AGEXPE 1015854-63.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, j. 27.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo em Execução
interposto contra a decisão proferida
pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT,
n
os autos
de Execução Penal n.

2000020-31.2020.8.11.0015
,
n
a qual
foi indeferido o pedido de indulto, formulado com base no Decreto-Lei n. 11.302/2022.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública alega que a condenação do
agravante
referente à Ação Penal n. 0

011093-04.2011.8.12.0021
(posse irregular de arma de fogo) não se trata de delito cometido
em concurso (material ou formal) com
as condenações relativas aos
crimes impeditivos ao benefício, nos termos do art. 7º do
Decreto-Lei n. 11.302/2022
, de modo
que
não se aplica a vedação constante no parágrafo único do art. 11
.

Diante disso, requer seja extinta a punibilidade do agravante com relação à citada ação penal
(Id 27
3597358
).

Em contra
rrazões
, o
Ministério Público
pugna pelo não provimento do
r
ecurso (Id 2
73597357
).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo de origem manteve a decisão (Id 273597356).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo

não provimento

do recurso defensivo
(Id
282011898).

É o relatório.

Uma vez que o feito não está submetido à revisão, inclua-o em pauta para julgamento e intime-se a Defensoria Pública a respeito da data designada, observando-se as prerrogativas institucionais de seus membros.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O agravante cumpre pena privativa de liberdade unificada de
15
anos,
6
meses e
20
dias de reclusão, em regime fechado,
em decorrência de quatro condenações distintas
(SEEU n.
2000020-31.2020.8.11.0015
)
, quais sejam:

- Autos
n
.
18649-58.2018.811.0015: pena de 6 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas;

- Autos
n
.
1013749-10.2021.811.0015: pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas;

- Autos
n
.
0011093-04.2011.8.12.0021: pena de 1 ano de detenção pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido;

- Autos
n
.
0013129-83.2019.8.11.0015: pena de 1 ano e 9 meses de detenção pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e resistência.

A Defesa
pleiteou
perante o Juízo da Execução Penal
a
concessão de indulto natalino, com fundamento no
Decreto-Lei n. 11.302/2022.

Em
1º.8.2024
, o Juízo
de origem
indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Do pedido de indulto natalino – Decreto Presidencial n.º 11.302/2022.

Pugnou a douta Defesa o reconhecimento do indulto com fundamento no art. 5.º do Decreto Presidencial n.º
11.302/2022, em relação à condenação n.º 0011093-04.2011.8.12.0021, visto se tratar de condenação cujo crime possui pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos.

De ver que o reeducando foi condenado nos autos n.º 18649- 58.2018.8.11.0015 e n.º 1013749-10.2021.8.11.0015 pela prática do crime de tráfico de drogas.

O Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, traz em seu art. 7º, inciso I, o seguinte
jaez
:

“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”.

A tornar o delito de tráfico ilícito de drogas crime impedido de ser agraciado com o indulto natalino. E assim, nos termos da regra disposta no art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, o reeducando não pode ser beneficiado com a concessão do indulto no crime permitido até que tenha cumprido integralmente a pena imposta para o delito impeditivo. In
verbis
:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Nesse sentido, segue também o entendimento jurisprudencial:
(...)

Assim, nota-se que o referido decreto buscou priorizar apenados que não possuam condenações por crimes hediondos, ou que sendo o caso, ao menos tenham cumprido a condenação imposta. Volvendo os olhos para o tratamento diferenciado estabelecido para os crimes tipificados como hediondos, soa ponderável a medida. Portanto, não preenchidos os requisitos legais exigidos, torna-se inviável a concessão do benefício do indulto ao reeducando.
”
. (Sequencial 1
96
– SEEU n.
2000020-31.2020.8.11.0015
).

O agravante, por intermédio da Defensoria Pública, sustenta que faz jus ao indulto em relação à condenação dos autos n
.
0011093-
04.2011.8.12.0021 (posse irregular de arma de fogo
de uso permitido
), por se tratar de crime cuja pena máxima abstrata não ultrapassa 5 anos, conforme previsto no art. 5º do Decreto
-Lei
n
.
11.302/2022.

Argumenta que a vedação contida no parágrafo único do art. 11 do referido decreto, que impede a concessão do indulto correspondente a crime não impeditivo enquanto não cumprida a pena pelo crime impeditivo, somente se aplica na hipótese de haver concurso material ou formal entre os crimes, e não quando há mera unificação ou soma das penas na execução penal.

Todavia, a
pós
a detida
análise dos autos e das razões recursais, verifico que o recurso
não merece provimento
.

Conquanto a Defesa pretenda a concessão do indulto porque a condenação referente ao c
rime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
possua
pena máxima abstrata não
superior a
5 anos
, preenchendo o disposto no art. 5º do decreto em questão, constata-se que o agravante
também cumpre pena por
crimes de tráfico de drogas
, os quais são expressamente excluídos da possibilidade de indulto, conforme dispõe o art. 7º, inciso VI:

“
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

(...)

VI –
tipificados
no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
”

Ademais, o parágrafo único do art. 11 do mesmo decreto estabelece que:

“
Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.
”

Nota-se que
o agravante não cumpriu integralmente, até 25 de dezembro de 2022, as penas pelos crimes de tráfico de drogas
(autos n.
18649-58.2018.811.0015
e
n
.
1013749-10.2021.811.0015
), requisito objetivo para a concessão do benefício ora pretendido.

A controvérsia do presente recurso reside na interpretação do termo
‘
concurso
’
contido no parágrafo único do art. 11 do Decreto
-Lei
n
.
11.302/2022.

A
D
efesa sustenta que tal expressão se refere exclusivamente ao concurso material ou formal de crimes, não abrangendo a hipótese de mera unificação ou soma das penas na execução penal.

Contudo, tal interpretação não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores

e
,
também
,
no âmbito deste Tribunal de Justiça
, que têm entendido que o crime impeditivo do indulto deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto na unificação de penas.

O Supremo Tribunal Federal,
possui o entendimento, quanto ao Decreto Presidencial n
.
11.302/2022, que
“deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”
(SL 1698 MC-
Ref
,
Rel
.
Min. Luís Roberto Barroso
,
Tribunal Pleno
, j.
29.2.2024).

Com efeito,
“o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7º, quando este for em concurso com o crime não impeditivo”
(STF, RHC 235.213
,
Rel
.
Min. Cristiano Zanin
, j.
27.11.2023).

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
assim decidiu:

“A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da
soma ou da unificação de penas
efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida
integralmente
a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto).”
(
AgRg
no HC 870.883/RS
,
Rel
.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca
, j.
16.4.2024)
.

Assim, o STJ
firmou orientação de que
“inexiste constrangimento ilegal na negativa do indulto ao apenado em virtude de não haver preenchido os requisitos objetivos exigidos
(...),
vez que não cumpriu a fração de 2/3 em relação ao crime de tráfico de drogas”
(
AgRg
no HC 911453/
SC
,
Rel
.
Min. Ribeiro Dantas
,
Quinta Turma
, j.
9.9.2024).

Esta Corte Estadual também já se manifestou sobre o tema, adotando a mesma linha interpretativa
:

“A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, de acordo com o Decreto Presidencial nº. 11.302/2022. Não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles. Basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício.”
(AP 1026720-04.2023.8.11.0000
,
Rel
.
Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho
,
Terceira Câmara Criminal
, j.
27.3.2024)
.

N
o mesmo
sentido
segue o entendimento das demais Câmaras Criminais
:
TJMT, AGEXPE
1032005-41.2024.8.11.0000,
Rel. Des.

Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j.
13
.
12
.
2024
;
TJMT,
A
GEXPE 1026947-57.2024.8.11.0000
,
Rel
.
Des. José Zuquim Nogueira
,
Segunda Câmara Criminal
,
11.11.2024
; TJMT, AGEXPE

1015854-63.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j.
27
.
6
.
2025
.

Importante ressaltar que o indulto é ato privativo do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, e sua concessão
deve observar estritamente os requisitos estabelecidos no respectivo decreto presidencial.

Nesse contexto, tendo em vista que
o agravante não cumpriu integralmente as penas impostas pelos crimes de tráfico de drogas, os quais são impeditivos da concessão do indulto, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto
-Lei
n
.
11.302/2022
, inviável a concessão do benefício.

Assim, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, não é possível a concessão do indulto em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo enquanto não houver o cumprimento integral das penas impostas pelos crimes impeditivos.

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025